Tribunal: TJPA
Processo: 0066827-79.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066827-79.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALBERTO ALVES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° : 0066827-79.2012.8.14.0301

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALBERTO ALVES DA SILVA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. ISENÇÃO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a ação de origem, determinando a anulação do débito fiscal embasado no Auto de Infração nº 012005510007513-4, na importância de R$ 632,24 (seiscentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos), que tem como objeto a cobrança de IPVA relativa aos anos de 2000 e 2001.

Em suas razões recursais, o único argumento do Estado do Pará está relacionado a irretroatividade da lei tributária, e que na ocorrência do fato gerador (2000 e 2001) ainda não estava em vigor a isenção legal do IPVA para pessoa com deficiência, que somente ocorreu em 30/12/2004.

É imperioso destacar que a legislação fiscal deve guardar consonância com as disposições que tutelam os interesses de pessoas com deficiência e as normas constitucionais.

No caso, não há dúvidas sobre a condição de pessoa com deficiência do apelado, tanto que nem é objeto do pleito recursal, bem como está suficientemente resguardado pelas provas juntadas nos autos.

Não desconheço das regras tributárias, tampouco sobre a irretroatividade da lei tributária. No entanto, entendo que deve prevalecer a dignidade da pessoa humana e que desde 1996, ou seja, anterior ao fato gerador (2000 e 2001), a Lei Estadual n° 6.017/1996 já previa a isenção do IPVA para pessoas com deficiência.

Em consonância com os princípios e as diretrizes que norteiam a proteção da pessoa com deficiência reconhecidos e ratificados pelo Estado Brasileiro, bem como pelo fato de sequer ser discutido nos autos, a condição de pessoa com deficiência, entendo que não merece ser reformada a sentença.

Recurso desprovido. Sentença Mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 02 de outubro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo MM juízo de direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, que julgou procedente a ação.

Historiando os fatos, ALBERTO ALVES DA SILVA ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que foi proprietário do veículo vW/GOL CL, Placa JTI 6849/;PA, Renavam n.º 141490462, Chassi n.º 9BWZZZ30ZMT093902, Ano/Modelo 1992, Ano/Fabricação 1991, o qual foi vendido em 1998, comunicando esta venda em 05.06.1998, junto ao DETRAN.

Contou que descobriu sobre a existência de débitos em aberto de IPVA acerca desse veículo, oportunidade em que foi informado pela SEFA que, por ser deficiente físico, estaria isento da cobrança do IPVA e que, portanto, seria arquivada e desconsiderada a cobrança administrativa desses impostos. Mesmo assim, apresentou recurso administrativo com este fim.

No entanto, ao adquirir novo veículo, foi informado que não poderia regularizá-lo junto ao órgão fazendário do Estado e ao DETRAN por ter sido administrativamente condenado ao pagamento das verbas de IPVA em aberto.

Assim, foi lavrado um auto de infração pela Secretaria de Estado da Fazenda, de número 012005510007513-4, tendo como objeto os IPVAs de 2000 a 2001 do referido veículo ao Autor, no valor de R$-632,24, motivo pelo qual ajuizou a demanda.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 13370164, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)Ademais, é cediço concluir que o entendimento em sentido contrário afronta os princípios da proteção aos portadores de deficiência, da isonomia, da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade. Considerando, ainda, os benefícios que um automóvel traz à vida das pessoas, mormente em se tratando de um deficiente físico incapacitado de locomoção, que necessita do transporte adequado sempre que o seu precário estado de saúde o exigir, é de ser entender nesse sentido. Diante do exposto, julgo procedente a lide, e determino a anulação do débito fiscal embasado no Auto de Infração nº 012005510007513-4, na importância de R$ 632,24 (seiscentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos), que tem como objeto a cobrança de IPVA relativa aos anos de 2000 e 2001. No caso dos autos, reconheço que o patrono do autor atuou com zelo profissional, conseguindo êxito, não havendo motivos que justifiquem a fixação de honorários em valor inferior ao percentual de 20%, principalmente em face do valor atribuído à causa, fixar os honorários de sucumbência em valor inferior seria atribuir um valor irrisório ao trabalho realizado. Sem condenação em custas. Condeno a Fazenda Pública em honorários que fixo em 10 (dez por cento) do valor da causa, nos termos da fundamentação..”

Após provimento dos Embargos de Declaração de id n° 13370165, a parte referente aos honorários advocatícios foi modificada, senão vejamos (id n° 13370171):

“Isto posto, conheço dos embargos declaratórios e dou-lhes provimento para reconhecer a contradição apontada, de modo a alterar em parte o dispositivo da sentença de ID Num. 3417752, passando a constar a condenação do embargante, ESTADO DO PARÁ, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa”.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (id n° 13370175).

Em suas razões recursais, aponta que a irretroatividade da lei tributária e que a norma que garante a isenção legal do IPVA para pessoa com deficiência, somente entrou em vigor em 30/12/2004, posteriormente a ocorrência do fato gerador (2000 e 2001).

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, representando o autor, apresentou contrarrazões (id n° 13370178).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (id n° 15092416).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a ação de origem, determinando a anulação do débito fiscal embasado no Auto de Infração nº 012005510007513-4, na importância de R$ 632,24 (seiscentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos), que tem como objeto a cobrança de IPVA relativa aos anos de 2000 e 2001.

Em suas razões recursais, o único argumento do Estado do Pará está relacionado a irretroatividade da lei tributária, e que na ocorrência do fato gerador (2000 e 2001) ainda não estava em vigor a isenção legal do IPVA para pessoa com deficiência, que somente ocorreu em 30/12/2004.

No entanto, é imperioso destacar que a legislação fiscal deve guardar consonância com as disposições que tutelam os interesses de pessoas com deficiência e as normas constitucionais.

Destaco, também, que a interpretação da lei deve ocorrer não só apenas em conformidade com os princípios constitucionais acima destacados, mas também à luz do próprio texto constitucional que traz uma proteção diferenciada às pessoas com deficiência em diversos dispositivos, tais como os artigos 23, II e 24, XIV da CF/88, com a finalidade de proteger e integrar o deficiente físico na sociedade.

Desse modo, sopesando a lei especial e os princípios constitucionais referidos, também ressalto que o Estado Brasileiro é signatário da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, internalizada por meio do Decreto n. 6.949/2009, o qual adotou os seguintes princípios:

“Os princípios da presente Convenção são:

a) O respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas, e a independência das pessoas;

b) A não-discriminação;

c) A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade;

d) O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade;

e) A igualdade de oportunidades;

f) A acessibilidade;”.

Especificamente sobre mobilidade, a Convenção estabelece que:

“Os Estados Partes tomarão medidas efetivas para assegurar às pessoas com deficiência sua mobilidade pessoal com a máxima independência possível:

a) Facilitando a mobilidade pessoal das pessoas com deficiência, na forma e no

momento em que elas quiserem, e a custo acessível;

b) Facilitando às pessoas com deficiência o acesso a tecnologias assistivas, dispositivos e ajudas técnicas de qualidade, e formas de assistência humana ou animal e de mediadores, inclusive tornando-os disponíveis a custo acessível;

c) Propiciando às pessoas com deficiência e ao pessoal especializado uma capacitação em técnicas de mobilidade;

d) Incentivando entidades que produzem ajudas técnicas de mobilidade, dispositivos e tecnologias assistivas a levarem em conta todos os aspectos relativos à mobilidade de pessoas com deficiência.

No caso, não há dúvidas sobre a condição de pessoa com deficiência do apelado, tanto que nem é objeto do pleito recursal, bem como está suficientemente resguardado pelas provas juntadas nos autos.

Ademais, não desconheço das regras tributárias, tampouco sobre a irretroatividade da lei tributária. No entanto, entendo que deve prevalecer a dignidade da pessoa humana e que desde 1996, ou seja, anterior ao fato gerador (2000 e 2001), a Lei Estadual n° 6.017/1996 já previa a isenção do IPVA para pessoas com deficiência, vejamos:

“Art. 3º São isentos do pagamento do imposto:

XII - os veículos de propriedade das pessoas portadoras de deficiência física e das entidades que tenham como objetivo o trabalho com pessoas portadoras de deficiência física, ou cuja posse detenha em decorrência de contrato mercantil - "leasing", quando adaptados por exigência do órgão de trânsito, sendo limitada a isenção a um veículo por propriedade.”

Sendo assim, em consonância com os princípios e as diretrizes que norteiam a proteção da pessoa com deficiência reconhecidos e ratificados pelo Estado Brasileiro, bem como pelo fato de sequer ser discutido nos autos, a condição de pessoa com deficiência, entendo que não merece ser reformada a sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto

Belém, 02 de outubro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/10/2023